Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO CÍVEL Processo Número : 0708028-71.2019.8.07.0000 AP Apelante : VÂNIA MARIA ALVES Apelado : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Defiro o requerimento de transferência do valor depositado para a conta bancária informada na petição Id. 16403790287400, nos termos do parágrafo único do artigo 906 do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora